Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723625-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, MARCILOM XAVIER DA SILVA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, LEONARDO SOARES GUIMARAES, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, LEILA ADRIENA DA SILVA, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, MARLENE PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, SERGIA RAMOS DA FRANCA, RAMON RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, LARA RONIA MENDES DEMETI, MARCOS ROGERIO DEMETI, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, EDSON SILVA, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LUCELIA VIEIRA MOTA, DALVINO DE JESUS CAMARA, CLOVIS TORRES LIMA, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, RERALD CAETANO ADORNO, DELIE DE LIMA RIBEIRO CAETANO, DORALICE LIRA SILVA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, NAYARA PAES GUIMARAES, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, SELMA REGINA COELHO LIMA, LAERSON SOARES DA SILVA JÚNIOR, GABRIEL VITOR SILVA DE CASTRO, LAERSON SOARES DA SILVA JÚNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão que determinou a alteração do polo passivo do cumprimento provisório de sentença, processo n. 0716120-73.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de AMAURI FERREIRA DE SOUSA e outros. A parte agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de exclusão do Sr. MARCILOM XAVIER DA SILVA do polo passivo do cumprimento de sentença, pois constou dentre os ocupantes do imóvel objeto da discussão na fase de conhecimento. Além disso, defende a necessidade de compensação dos valores pagos a título de IPTU com o valor das benfeitorias devidas aos agravados, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 503 do CPC, o cumprimento de sentença está limitado ao título executivo, o que afasta a pretensão de inovar ou modificar o que restou decidido na fase de conhecimento. Assim, a execução deve ser fiel ao título executivo, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada. No caso, em primeira análise, verifica-se que não houve condenação dos agravados no que diz respeito ao pagamento dos débitos tributários do imóvel, o que torna incabível a pretensão de compensação com o valor das benfeitorias devidas pela parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CPC. ART. 503. 1. A coisa julgada material representa a qualidade que torna imutável e indiscutível o enunciado que se extrai da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso. O limite objetivo da coisa julgada consiste na proibição de nova discussão da matéria, de modo a impedir alteração do julgado, ainda que sob a alegação de nulidade do negócio jurídico por fraude processual. 2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos exatos termos do art. 503: "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1690117, 07383143620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, por ora, não prospera a impugnação da agravante sobre a exclusão do Sr. MARCILOM XAVIER DA SILVA do polo passivo da ação, pois este não constou no polo passivo na fase de conhecimento, de acordo com os dados de cadastramento do feito principal. Assim, não restou evidenciada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator